Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700743-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELICIA NERIS MORENO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: ADELICIA NERIS MORENO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ADELÍCIA NERIS MORENO E SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face da sentença ID 19630633 proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização julgou procedentes os pedidos iniciais. As partes peticionaram ID 26424786 juntando acordo feito entre as partes e requerendo sua homologação. É o relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes. Após o pagamento das custas finais, à Secretaria para tomar as medidas necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2021 13:33:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador